Tribunal: TJDFT
Processo: 0709736-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PLANO DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR À SAÚDE PARA OS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE HOME CARE. POSTERIOR ALTA HOSPITALAR NÃO CONDICIONADA AO ATENDIMENTO DOMICILIAR. FALTA DE PROVA APTA A DEMONSTRAR A IMPRESCINDIBILIDADE DO HOME CARE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência da parte autora/recorrente.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente a pretensão de condenação da autarquia ré à obrigação de fornecer suporte domiciliar 24 horas e equipe multiprofissional, com suporte médico, de enfermagem e fisioterápico (Home Care), conforme relatório médico.
3. No caso, encontra-se incontroverso nos autos que a ré INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS negou cobertura de atendimento em regime de home care, prescrito no Relatório Médico datado em 08/06/2022, à parte autora.
4. O relatório médico denominado Atend.:03196704, com data de 09/09/2022, apresenta evolução de alta nos seguintes termos: PACIENTE RECEBE ALTA HOSPITALAR, ACOMPANHADA PELA IRMÃ, ESTANDO VIGIL E CONSCIENTE. VENTILANDO ESPONTANEAMENTE EM AR AMBIENTE, MANTENDO SATURAÇÃO ADEQUADA. HEMODINAMICAMENTE ESTÁVEL, SEM USO DE DVA. EM BOA ACEITAÇAO DA DIETA VIA ORAL. SEM INTERCORRÊNCIAS. ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS PRESERVADAS. AFEBRIL NO PERIODO. SEM SINAIS CLINICOS OU LABORATORIAIS DE INFECÇÃO.
5. O referido relatório médico apresenta orientação sobre a importância de manter fisioterapia motora e terapia com fonoaudiólogo e sugere ao convênio de fisioterapia e fonoterapia em domicilio, contudo, não configura documento apto a demonstrar que persiste a necessidade de home care declarada no Relatório Médico datado em 08/06/2022.
6. Ademais, o Memorando No 557/2022 - INASDF/PRESI/DIPLAS, informa que, conforme Guias de autorizações 2029415,2037256,2037368 ,1865860 e 1866031 - anexadas, a beneficiária está fazendo a fisioterapia e a fonoterapia em regime ambulatorial, utilizando a rede credenciada ao plano de saúde GDF-Saúde.
7. Verifica-se a ausência de comprovação da imprescindibilidade do atendimento domiciliar.
8. Destarte, descabida a condenação do réu à obrigação de promover o home care à parte autora.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios (Art. 55 da Lei 9.099/1995), estes fixados 10% do valor da causa, os quais se encontram com a exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça deferida (Art. 98, §3o, CPC).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.